Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.